Tribunal: TJBA
Processo: 8021955-62.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8021955-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUTARQUIA ESTADUAL. INEMA. COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 70, II, “A”, E ART. 130, § 5º, II, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. RESOLUÇÕES TJBA Nº 18/2016 E Nº 24/2018. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. CONFLITO PROCEDENTE. Conflito negativo instaurado entre a 5ª e a 9ª Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em execução fiscal ajuizada pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, visando à cobrança de multa administrativa ambiental. Crédito decorrente do exercício do poder de polícia ambiental, de natureza administrativa, regularmente inscrito em dívida ativa não tributária. Competência da Vara da Fazenda Pública com atribuição para julgamento de causas administrativas, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e das Resoluções do TJBA. Precedentes das Seções Cíveis Reunidas. Conflito julgado procedente, reconhecida a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8021955-62.2025.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Suscitante, JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITANTE), e, como Suscitado, o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO). A C O R D A M os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO. Salvador, data eletronicamente registrada no sistema Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora